Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002481-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ARGUMENTO NÃO ELENCADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MULTA EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 E SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LUSTRO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não obstante seja cabível suscitar pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da prescrição, por ser matéria de ordem pública, uma vez decidida a matéria no curso da ação, cabe à parte interessada veicular a sua irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão.
(AgInt no REsp 1770709/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe 1/7/2019)

Há de se reconhecer a ocorrência da prescrição retratada no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, e na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, esta que fulmina a pretensão executória da Fazenda Pública, nos casos em que há o decurso do lustro entre o término do processo administrativo, e a promoção da execução, esse que é representado pela constituição definitiva do crédito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Majori Imobiliária M Joaquina Ltda – Me
, contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, por entender que o lustro prescricional não se perfez no feito, logo afastou o reconhecimento do instituto pretendido pelo Agravante.

O Agravante, então, interpõe o recurso, a sustentar que houve o decurso do quinquênio legal, eis que a contagem das datas entre a constituição definitiva do crédito e a propositura do feito executivo excede o limite legal.

Defende, também, que a duração do procedimento administrativo não foi razoável, o que demanda a anulação do referido, em consonância com o que é regulado pelo inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal.

Assevera, ainda, que pelo crédito vindicado não ter origem tributária, haveria de se aplicar a contagem do prazo de acordo com o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, em face do que preconiza o princípio da isonomia.

Dessa forma, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que a decisão seja reformada, e o processo originário, por consequência, seja extinto.

Houve pedido liminar, com o intuito de fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, entretanto, o pedido foi rejeitado, conforme se observa no ID no 1808447.

Instado a se manifestar, o Recorrido, no ID no 2167984, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020